Tribunal: TJSP
Processo: 0007748-05.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra a decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pedido de livramento condicional – Pedido de deferimento do benefício – Não conhecimento – Ausência de indeferimento do pedido na origem – Pedido pendente de julgamento em razão da diligência determinada – Conhecimento da matéria que configuraria indevida supressão de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra a decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pedido de livramento condicional – Pedido de deferimento do benefício – Não conhecimento – Ausência de indeferimento do pedido na origem – Pedido pendente de julgamento em razão da diligência determinada – Conhecimento da matéria que configuraria indevida supressão de instância – Pedido subsidiário de dispensa da realização do exame para julgamento da questão – Pretensão prejudicada – Superveniência de realização do exame requisitado – Laudo já juntado aos autos – Partes que já exerceram o contraditório – Carência superveniente do interesse recursal neste ponto – Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.